Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-62.2022.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-62.2022.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA - CPF: 815.909.381-00 (APELADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), GRAZIELA CARDOSO DE ARAUJO FERRI - CPF: 255.326.968-45 (ADVOGADO), DENIS ARANHA FERREIRA - CPF: 202.536.018-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

APELADO:

JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIA DE DEFESA
– POSSIBILIDADE
–

TARIFA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO DO
S
SERVIÇO
S

– ABUSIVIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE SERVIÇOS FINANCIADOS
– COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS –

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – VERDADE REAL
E
CONTRADITÓRIO RESPEITADO –
COBRANÇA DEVIDA –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIA
L
– CONDENAÇÃO PROPORCIONAL DAS PARTES –

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
(Tema 958 STJ)

Em busca da verdade real, admite-se, excepcionalmente, a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que verificada a boa-fé e observado o contraditório.

Nos casos de

sucumbência

recíproca, deve haver a redistribuição do ônus sucumbencial, de acordo com os pedidos vindicados na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. (Art. 86 do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
23
8840271
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Peixoto de Azevedo

- MT
, que nos autos d
a
A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
F
inanciamento de
V
eículo
,
ajuizada
por Jose Alberto Soares Da Silva
,

julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTEPROCEDENTE
o pedido, para o fim de afastar a cobrança das tarifas deCesta de Serviços e de serviços financiados a critério do emitentee determinar a restituição dos valores pagos, na forma simples, corrigidos com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação.

Por ter o autor decaído em maior parte, condeno-o ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatíciosda parte adversa ora fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,e o réu ao pagamento das custas remanescentes e honorários em10% do valor da condenação,vedada a compensação.
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito

Da
legalidade da cobrança das tarifas “sub judice”.

Da inversão dos honorários sucumbenciais.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
2
4
0005190
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito,
as
alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
.

(ID.
23
8840277
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

APELADO:
JOSE ALBERTO SOARES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.

Mérito Recursal
:

1
.1.
Da legalidade da cobrança das tarifas “sub judice”.

Conforme relatado
anteriormente
, e
xtrai-se
dos
presentes
autos,
que
as partes entabularam
contrato
de financiamento
de veículo
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário nº
2191637/21
,
no valor de R$ 67.900,00 (sessenta e sete mil e novecentos reais), em 60 (sessenta) prestações no valor de R$ 1.041,02 (um mil e quarenta e um reais e dois centavos), além de 05 (cinco) prestações intermediárias no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e uma entrada de R$ 22.590,00 (vinte e dois mil e quinhentos e noventa reais).

Aduz a parte apelante
,
que houve
equívoco do magistrado singular,
ao determinar devolução de valores, pois,
não cabe o decote dos valores cobrados a título de cadastro/cesta de despesas e serviços financiados, já que se referem àdisponibilização de pacotes de serviços prioritários para pessoas físicas, constantes da Tabela II anexa à Resolução CMN 3.919, de 2010, e das Tabelas I a III anexas à Resolução CMN 4.196, de 2013.

Assevera
ainda,
que o
r
ecorrido optou por contratar os serviços disponibilizados que são prestados por terceiros, conforme nota fiscal
colacionada nas razões recursais.

Defende a necessidade de recálculo do contrato, na medida em que persistindo a condenação, no molde imposto na sentença recorrido, ocorre enriquecimento sem causa, porque,
houve motivo para cobrança dos valores suportados pela parte adversa.

Por fim, afirma que no
presente caso deve haver a inversão
dos honorários sucumbenciais, haja vista, que
o
r
ecorrido foi sucumbente na maior parte dos
pedidos, o que lhe impõe o ônus de
arcar com a
sucumbência
.

Lado outro, afirma o recorrido, em suas contrarrazões,
que a legislação consumerista veda expressamente a conduta
da instituição financeira
, considerando tal prática como cláusula lesiva ao consumidor, que deve ser repelida, tendo por imperiosa a manutenção da
sentença
de primeiro grau, para que se efetue a restituição devida do referido encargo abusivo.

Pois bem.

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber se é, ou não, caso de reformar a sentença recorrida devido às cobranças contratuais abusivas, tais como cestas de despesas/serviços financiados.

Desta feita
, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Da análise do contrato firmado entre as partes verifica-se previsão de cobrança das tarifas administrativas, no caso,cadastro/cesta de despesas, no valor de R$ 550,00, e serviços financiados, R$
5.000
,00
(
ID nº
2
38840220
).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.578.553/SP (Tema 958), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC:

"1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."
(
grifo nosso
)

Da minudente análise dos autos, observa-se que
fora acostado aos autos, bem como,
colacionada
no corpo do apelo recursal,
referente à serviços contratados pelo
r
ecorrido no veículo fiduciário por meio da empresa Dani Multimarca, que correspondem a aquisição de tapete,
multimídia e película
“Duo
Action
”
,
bem como
placa
e serviços de despachante da
tada de
11/06/2021
, no total de R$
5.0
00,00
(cinco mil reais)
.

É sabido, que o ordenamento pátrio admite a juntada de novos documentos na fase recursal ordinária, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o contraditório da parte adversa.

Nesse sentido
trago entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CAMINHÃO – LUCROS CESSANTES – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – VERDADE REAL – BOA FÉ – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS – LUCROS CESSANTES PELO PERÍODO EM QUE O CAMINHÃO FICOU INATIVO – QUANTUM RAZOÁVEL DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA E NÃO IMPUGNADO PELA RÉ – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
Em busca da verdade real, admite-se, excepcionalmente, a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que verificada a boa-fé e observado o contraditório.
(...)
(N.U 1001631-17.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 27/05/2023)

Ademais,
apesar de ser observado o contraditório, a parte apelada, em sede de contrarrazões, sequer impugnou a documentação acostada aos autos.

Logo, com relação à cobrança da tarifa de serviços financiados, houve a efetiva contraprestação por terceiro, como demonstrada
no recibo
que acompanha as razões do recurso.

Portanto, deve ser afastada a condenação imposta na sentença recorrida com relação a esse ponto em específico.

Melhor sorte não teve a cobrança do cadastro/cesta de serviços no valor de R$ 550,00, porquanto não há prova da contraprestação para exigência dessa tarifa.

No que tange ao recálculo do contrato, sabe-se que o certo é que as tarifas compõem o valor total do financiamento, de modo que o reconhecimento da abusividade das cobranças importa recálculo das parcelas para excluir a abusiva tarifa de cestas de serviços no valor de R$ 550,00, com o respectivo reembolso ao Recorrido,
na forma simples
, como consignado na sentença recorrida.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – MATÉRIAS DE DEFESA – POSSIBILIDADE – TARIFA DE CESTA DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DA COBRANÇA - TARIFA DE SERVIÇOS FINANCIADOS - COMROVAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO – COBRANÇA DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MINIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INVERSÃO DO ÔNUS AO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema 758 decidiu pela “1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; (...)”

Em razão do princípio da causalidade, aquele que deu motivo à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Na hipótese de sucumbência mínima do pedido, o outro litigando deverá responder, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios (art. 86, parágrafo único, do CPC).

(N.U 1001243-14.2022.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)

Dos honorários sucumbenciais.

Como é sabido, oartigo
86, caput
do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que
nos casos de sucumbência recíproca, ou seja, se
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Senão vejamos:

Art. 8
6
.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesta senda
, considerando queas partesforamvencidase vencedorasna ação,entendo que deve ser redistribuídos os honorários sucumbenciais.
Portanto, e
ntendo que parte autora/apelada deve arcar com 80%
da verbahonoráriasucumbencial
, enquanto a instituição financeira apelante/ré deve arcar com 20% (vinte por cento) das verbas fixadas no édito sentencial, sendo vedada a sua compensação.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para o fim de afastar a devolução dos valores à título de serviços financiados (
R$ 5.000,
00
)
,
mantendo-se,
quanto ao mais,
na integralidade, a r.
s
entença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
mantenho
os honorários de sucumbência
e custas processuais
, fixados pelo juízo de 1º Grau,
n
o importe de1
0
% sobre o valor atualizado da
condenação
, devendo ser arcados de forma recíproca,no patamar de
8
0% (
oitenta
por cento)para
a autora
/recorrida
da ação, e o restante (20%) deve ser arcado pela
recorrente/
instituição financeira,
sendo vedada sua compensação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024